Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA SALÁRIO E CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por um dos executados em face da decisão que, em cumprimento de sentença, deixou de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a penhora dos valores constritos via sistema Sisbajud.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65545596). Gratuidade de justiça já deferida (ID 65694395).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a penhora efetuada nas contas do agravante, incluindo sua conta salário e conta poupança, no valor total de R$ 1.541,84, é ilegal, pois tais valores são provenientes exclusivamente de sua remuneração como professor, representando sua única fonte de renda para a subsistência própria e de sua família. Diante disso, pugna pelo desbloqueio imediato dos valores penhorados, invocando a impenhorabilidade de salários e poupanças até o limite de 40 salários mínimos, conforme estabelecido pelo artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil e pela Lei n.o 8.009/1990.
4. Foi indeferido o pedido liminar para determinar a imediata suspensão da decisão recorrida e desbloqueio dos valores penhorados (ID 65694395).
5. Contrarrazões não apresentadas (ID 66670998).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em cumprimento de sentença estão protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, e na Lei no 8.009/1990.
III. Razões de decidir
7. Em que pese o CPC prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo STJ, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
8. Conforme consolidado no julgamento do EREsp 1.874.222-DF, "na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família." (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 - Info 771).
9. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o agravante recebe a remuneração líquida de R$ 2.981,71 (ID 212613990 dos autos originários) e, em face de cumprimento de sentença, foi realizada a penhora de valores, via SISBAJUD, no montante de R$ 1.541,84 (ID 209294351, página 7, dos autos originários).
10. Em que pese as alegações de que os valores penhorados são provenientes de conta salário (R$ 331,52 no Banco Santander) e de contas poupança (R$ 1.133,78 na Caixa Econômica Federal e R$ 76,54 no Banco do Brasil), o agravante apenas comprovou documentalmente que a conta do Banco Santander é utilizada para o recebimento de sua remuneração. No que concerne aos valores bloqueados nas contas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, o agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar a natureza poupança dos depósitos. Assim, não há como reconhecer a proteção prevista no art. 833, X, do CPC, em relação a tais valores.
11. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente: "I - O executado não comprovou que a penhora Sisbajud recaiu sobre valor depositado em conta-poupança, a fim de se aplicar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC." (Acórdão 1931318, 0726868-65.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.)
12. O valor bloqueado na conta salário do Banco Santander, de R$ 331,52, corresponde a uma pequena parcela da remuneração líquida mensal do agravante, que é de R$ 2.981,81. Tal bloqueio corresponde a aproximadamente 11% de sua renda mensal líquida e não representa um comprometimento excessivo que inviabilize a subsistência do agravante e de sua família, sendo admissível a penhora para quitação de dívida de natureza não alimentar.
13. Ademais, embora o agravante afirme que os valores penhorados são provenientes exclusivamente de sua remuneração como professor, não houve comprovação suficiente da origem dos valores bloqueados, especialmente considerando que o recorrente figura como executado por ser sócio da empresa VETOR COMERCIALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA (DS NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS VEICULARES LTDA), conforme contrato social anexado aos autos (ID 193303778 - Pág. 2, dos autos originários). Nesse contexto, a alegação de exclusividade de renda como professor não encontra respaldo suficiente nos elementos constantes nos autos.
14. Considerando que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa e que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o), deve ser mantida a decisão que manteve a penhora dos valores constritos via sistema Sisbajud.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. É possível a penhora de salário para a satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que respeitado o percentual que assegure o mínimo necessário à subsistência digna do devedor e de sua família; 2. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, em até 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, não pode ser reconhecida na ausência de comprovação de que a penhora recaiu sobre saldo em conta dessa natureza."
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, X.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931318, 0726868-65.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.